Tribunal: TJES
Processo: 5001652-12.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001652-12.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARIA TEREZA DA SILVA LOUREIRO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº
5001652-12.2023.8.08.0050
Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Recorrido: MARIA TEREZA DA SILVA LOUREIRO.
Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Trata-se de ação indenizatória na qual a autora relata ter sofrido prejuízos em razão de cobranças referentes a descontos de empréstimo consignado (633121640), que alega não reconhecer a origem, pelo que requer a devolução dos valores cobrados e indenização por danos morais.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Ante o exposto,
julgo procedente
o pleito autoral, em parte, para: a) conceder a tutela provisória postulada e determinar a suspensão imediata dos descontos fundados no contrato nº 633121640. Oficie-se ao INSS para que promova a suspensão dos descontos do benefício de aposentadoria da (NB 155.227.112-6); b) declarar a nulidade do contrato nº. 633121640 e do débito dele decorrente; c) condenar o requerida a restituir ao autor os valores descontados de seu benefício assistencial em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC, com compensação de R$ 352,97 (trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos) que foram disponibilizados em conta bancária da demandante no dia 16/06/2021, devendo incidir sob a diferença correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença, e; d) condenar o requerido a pagar à autora indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

.

Recurso interposto pela parte requerida, pretendendo a reforma da sentença.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Inicialmente,
rejeito

a preliminar de juntada de documentos novos.
Conforme inteligência do artigo 435 do CPC a juntada de documentos na fase recursal somente é admitida tratando-se de documentos novos, ou seja, quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação, ou se referir a fato posterior à sentença. Ocorre que os documentos juntados pelo Recorrente, não se destinam a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados no processo, muito pelo contrário, tratam-se de documentos com data anterior a distribuição do processo, cuja existência, portanto, era de conhecimento da Requerida muito antes do ajuizamento da ação, competindo-lhe a obrigação de apresentá-lo, caso assim o desejasse, junto com a defesa ou mesmo até finda a instrução processual, o que não o fez.

Por fim, a Recorrente não cuida sequer de justificar os eventuais motivos que impediram a sua oportuna juntada no decorrer da instrução probatória, de modo, inclusive, a oportunizar a parte contrária o exercício do seu direito ao contraditório e ampla defesa.

Verifico assim que as alegações do Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida em primeiro grau. Como cediço, nos termos do verbete sumular nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à sua prestação de serviço, como fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Como cediço, o Recorrente, enquanto fornecedor, possui o dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores, os quais se encontram em condição de vulnerabilidade técnica na relação, sendo o caso a Recorrida, pessoa idosa e em clara condição hipervulnerabilidade frente ao Banco Réu.

Cabia à instituição financeira zelar pela segurança da contratação e ao mínimo comprovar a intenção do usuário, as informações sobre o produto e negociação, entre outros elementos de validade do negócio jurídico, porém, no caso dos autos, como se afere do conjunto probatório produzido, o Banco Recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade e validade do contrato n 633121640 combatido pela Autora.

Aliado a isso, o artigo 14 e 34 do CDC dispõem que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”, e solidariamente, “pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”.

Assim, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“[...] O pleito autoral fundamenta-se na nulidade do negócio jurídico que deu ensejo aos descontos efetuados de seu benefício previdenciário, aduzindo, a requerente, que desconhece o contrato de empréstimo consignado. É inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo que envolvam instituições financeiras (Súmula 297, STJ).

A parte autora informa que recebe benefício previdenciário de aposentadoria (NB 155.227.112-6) através do CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no montante de R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais), salário mínimo; padece com descontos mensais de R$ 57,74 (cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos) fundados no contrato de empréstimo consignado nº 633121640, em que supostamente teria recebido o valor de R$ 2.740,22 (dois mil setecentos e quarenta reais e vinte e dois centavos) tendo como contrapartida 84 (oitenta e quatro) parcelas. Afirma que nunca solicitou o mencionado empréstimo.

Por outro lado, a ré defende a regularidade da transação, informando que a contratação ocorreu por meio eletrônico, com plena anuência do consumidor (indica a compatibilidade entre as imagens do rosto da requerente em sua cédula de identidade e na self fornecida no momento da aludida contratação – ID 30065818); afirma tratar-se de um refinanciamento de consignado que gerou a liberação de R$ 352,97 (trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos) em conta de titularidade da autora, de modo a permitir a quitação do contrato anterior. Ao final, pugna pela improcedência da ação.

Embora não haja óbice para a celebração de contratos digitais, ressaltando a ampla utilização do meio virtual para aquisição de bens de serviços, é certo que tal prática exige a observância integral das normas da defesa e proteção ao consumidor. Exige-se, portanto, que a instituição financeira adote todas medidas necessárias para que o contratante receba informações claras, adequadas e específicas sobre o produto/serviço a ser adquirido, bem como utilize mecanismos de confirmação de identidade e segurança, sob pena de nulidade do negócio jurídico.

Por se tratar de consumidor idoso e, portanto, hipervulnerável, a cautela precisa ser ainda maior. O Código de Defesa do Consumidor reconhece que determinadas condições podem fazer com que o consumidor esteja ainda mais frágil perante o fornecedor, merecendo, portanto, proteção especial. Não é por outro motivo que, dentre as práticas abusivas listadas no art. 39, está a de “prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor,
tendo em vista sua idade,
saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”.

Acerca de tal dispositivo, aduz Flávio Tartuce que:

O comando visa a afastar o aproveitamento da condição de hipervulneráveis de determinados consumidores, caso dos idosos (maiores de sessenta anos) e de pessoas com deficiências intelectuais ou culturais. Como expõe a melhor doutrina, a norma coíbe a chamada venda por impulso ou venda automática, em relação a pessoas que podem não ter total discernimento para compreensão do teor das informações que lhe são prestadas.

Nesse contexto, “
Efetivamente, e por diversas razões, há que se aceitar que o grupo dos idosos possui uma vulnerabilidade especial, seja pela sua vulnerabilidade técnica exagerada em relação a novas tecnologias (home-banking, relações com máquina, uso necessário da internet etc.)
; sua vulnerabilidade fática quanto à rapidez das contratações; sua saúde debilitada; a solidão do seu dia a dia, que transforma um vendedor de porta em porta, um operador de telemarketing, talvez na única pessoa com a qual tenham contato e empatia naquele dia; sem falar em sua vulnerabilidade econômica e jurídica, hoje, quando se pensa em um teto de aposentadoria único no Brasil de míseros 400 dólares para o resto da vida”.

A título de exemplo dessas dificuldades, é comum a venda para idosos de planos de previdência privada que nunca poderão ser usufruídos, por razões óbvias. Muitos dos idosos que celebram contratos como esses mal sabem o teor dos instrumentos que estão assinando. (Manual de Direito do Consumidor, 2016, p. 333-334).

A Política Nacional das Relações de Consumo, cujas premissas estão contidas no art. 4º do CDC, tem por objetivo o atendimento das necessidades básicas dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, proteção de seus interesses econômicos e melhoria de sua qualidade de vida, tendo por princípio o reconhecimento da vulnerabilidade consumidor no mercado. Em se tratando de consumidor idoso, necessário reconhecer a existência de dupla vulnerabilidade ou hipervulnerabilidade, aplicando-se também as disposições da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso):

Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis.

Necessário destacar que, especificamente quanto à assinatura de contratos virtuais, é possível a utilização de assinatura digital para validação da vontade expressa no documento, certificada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, regulamentada pela Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Além da assinatura digital, também é possível a utilização de assinatura eletrônica, que utiliza outros elementos para a identificação do signatário (senha pessoal, biometria, etc.) e não possui regulamentação específica para contratos firmados entre particulares. Contudo, necessário que os elementos utilizados para validação de dados na assinatura eletrônica sejam robustos o suficiente para garantir a identificação dos envolvidos e a lisura das transações, como forma de evitar insegurança jurídica.

Destarte, considerando as peculiaridades do caso sob análise, entendo ser hipótese de aplicação da inversão do ônus probatório (art. 6º, inciso VIII, do CDC), cabendo à requerida demonstrar, sob pena de nulidade do contrato, que: a) utilizou mecanismos seguros para confirmação da identidade da requerente no momento da celebração do contrato virtual; e b) informou adequadamente a autora sobre as características do serviço oferecido, inclusive quanto à forma de adesão por meio de assinatura eletrônica por “biometria facial” (apresentação de fotografia “self”), e a demandante manifestou de forma expressa sua vontade de contratar.

Fixadas tais premissas, passo a analisar a validade do contrato nº 633121640. Neste sentido, cumpre salientar que a demandada sequer apresentou cópia integral do referido documento, tão pouco comprovação dos mecanismos de verificação de identidade utilizado na suposta contratação. Assim sendo, a mera apresentação de cópias de documentos e de fotografia, que podem ter sido extraídos de relações anteriores ou situações completamente diversas e fora de contexto, não é suficiente para a comprovação da identidade e efetiva manifestação de vontade a legitimar a contratação,
como também não comprovam a disponibilização de informações adequadas sobre o negócio à consumidora hipervuneravel
.

...

Registro que em depoimento pessoal (termo de audiência de instrução e Julgamento vinculado ao ID 38363222) a autora declarou nunca ter celebrado quaisquer contratos com a instituição financeira demandada.

Desta feita, não tendo sido demonstrada a regularidade da contratação questionada nos autos e do contrato originário, embora comprovada a disponibilização de R$ 352,97 (trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos) em conta de titularidade da autora relativo do valor supostamente excedente ao débito refinanciado do contrato originário, deve ser declarada a nulidade do negócio jurídico (contrato nº 633121640) e do débito dele decorrente, com o cancelamento definitivo dos descontos efetivados no benefício assistencial da demandante. Por conseguinte, deve ser a requerida responsabilizada pelos danos causados à consumidora, na forma do art. 6º, VI c/c art.14, ambos do CDC.

Ante a declaração de nulidade do negócio, a demandada deve ser condenada a restituir as parcelas cobradas da consumidora, cujo valor será apurado por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença. A devolução deverá ser realizada em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC, a acrescida de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, inclusive das prestações cobradas no curso do processo. Vale frisar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independente da natureza do elemento volitivo (Resp. 1413542/RS).

Contudo, sob risco de caracterização de enriquecimento ilícito, mostra-se congruente a compensação de R$ 352,97 (trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos) no apurado dos danos materiais impostos à autora pelo réu, vez que no dia 16/06/2021 efetivamente ocorreu a disponibilização da referida quantia na conta bancária da demandante.

Com relação ao dano moral, resta configurado em razão dos sentimentos de angústia, sofrimento e indignação vivenciados pela parte autora, em muito ultrapassando a esfera do mero aborrecimento. Afinal, a demandante teve seus rendimentos mensais, indispensáveis para sua subsistência, diminuídos em razão do ato ilícito praticado pela ré. Por outro lado, a demandada não hesitou em lançar os descontos lançados sobre o benefício de prestação continuada da requerente, sem adotar as cautelas necessárias para a aferição da regularidade do negócio.

Estabelecido o dever de indenizar pela prática ilícita e danos dela decorrentes, resta decidir sobre o “quantum”. Cabendo a este Juízo o arbitramento do valor da indenização, tenho que devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há se permitir que se configure vantagem indevida, muito menos tornar insuportável ao ofensor o valor da indenização. Busca-se sim, quantia compatível com a reprovabilidade da conduta, de forma que tenha efetivo caráter punitivo e pedagógico, impedindo a sua repetição. Ao mesmo tempo, um alento a dor e sofrimento causados ao demandante, de modo que quantia a menor não venha a se transformar em um novo dano, estímulo à ilegalidade e desprestígio da Justiça.

Fixo, pois, o valor da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante que entendo suficiente a mitigar o dano causado à demandante, ao mesmo tempo que debita ao ofensor uma efetiva sanção pelo mal que antijuridicamente causou.”

Restou configurada a falha na prestação de serviços do Recorrente, aproveitando-se da hipossuficiência do consumidor. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. O Valor da indenização por danos morais (R$
4
.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do Recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)